Tribunal: TJDFT
Processo: 0741276-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e o proveu.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.

4. A embargante alegou a ocorrência de omissão e obscuridade quanto à aplicação do artigo 35-c da lei 9.656/1998 e das resoluções normativas da ANS quanto à responsabilidade objetiva das rés e quanto à presunção do dano moral in re ipsa, além de violação aos direitos constitucionais fundamentais. Alegou também contradição entre o reconhecimento do estado de emergência e o afastamento da responsabilidade das rés, bem como quanto ao dano moral diante do agravamento do quadro da embargante. Questionou a interpretação exarada quanto à aplicação da responsabilidade objetiva, os princípios da boa-fé e da função social do contrato e quanto aos direitos fundamentais. Ao final, pré-questionou os pontos considerados necessários e requereu o conhecimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração.

5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos levantados foram todos abarcados e apreciados no r. acórdão, não havendo o que se falar em modificação do entendimento desta Turma.

6. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.